Tribunal: STF
Processo: RE 1397609
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado da Paraíba com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 15), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 11):



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EXPRESSA DE PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS E DOS CARGOS QUE VIESSEM A SURGIR NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. NOVAS VAGAS SURGIDAS POR CRIAÇÃO DA LEI Nº 9.703/2010 E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 96/2010 – LOJE. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA OCUPA POSIÇÃO CLASSIFICATÓRIA SUFICIENTE PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS SURGIDAS E CRIADAS POR LEI ESPECIFICAMENTE PARA A REGIÃO DE APROVAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Em respeito às normas editalícias que preveem o direito à nomeação pelo surgimento de novas vagas no decorrer de vigência do certame, protegendo-se a confiança gerada pela própria conduta administrativa do Tribunal de Justiça, extrai-se a interpretação de que, uma vez demonstrada a existência das “novas vagas” surgidas durante o prazo de validade do concurso, há direito subjetivo à nomeação dos aprovados, ainda que fora do número inicial de vagas previstas ou mesmo constantes em cadastro de reserva.



    - “Na hipótese, comprovado o surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso, que atingem a posição ocupada pela promovente, é imperioso o reconhecimento do direito subjetivo da autora à nomeação para o cargo que foi aprovada.” 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, caput, LXIX, e 37, I, II e IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Não merece prosperar as alegações da parte recorrida, visto que deste o inicio do certame estava tudo devidamente disposto no edital, deste a quantidade de cargos a serem preenchidos até o prazo do concurso. Sabe-se que o edital é nada mais que a materialização da vontade do Estado. Por intermédio deste são fixadas as normas que regem todo o proceder do certame, ficando subordinadas as mesmas tanto a Administração Pública quanto os candidatos. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não conhecimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 28):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 356/STF. NÃO CONHECIMENTO DO NOBRE APELO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    O recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera referência ao entendimento doutrinário sobre o tema.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Para além disso, constato que os temas concernentes à suposta transgressão à Constituição não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator